Tribunal: STF
Processo: RE 434407
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração – conversão em agravo regimental. Cláusula de reserva de plenário. Afronta configurada. Impossibilidade de julgar, desde já, a matéria de fundo. Princípio do tantum devolutum quantum appelllatum.



    1. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, na esteira da jurisprudência desta Corte.



    2. Recurso extraordinário interposto com alegação exclusiva de afronta ao art. 97/CF.



    3. Impossibilidade de adentrar na matéria de fundo, em razão do princípio do tantum devolutum quantum appellatum.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.